Tribunal: TJMT
Processo: 1025058-64.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025058-64.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OTENEVILIO FERREIRA DUARTE - CPF: 045.643.911-00 (RECORRENTE), JOAO LUCAS ORMOND DE JESUS MONTEIRO - CPF: 051.861.361-58 (ADVOGADO), MARIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 406.656.151-91 (RECORRENTE), W 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.157.207/0001-35 (RECORRIDO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), WPM VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.601.079/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1025058-64.2021.8.11.0003

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
OTENEVILIO FERREIRA DUARTE

MARIA ROSA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):
W 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

WPM VIAGENS E TURISMO LTDA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DOS PROMITENTES COMPRADORES – RESTITUIÇÃO DE VALORES – RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE MULTA RESCISÓRIA – RETENÇÃO DEVIDA – TAXA DE CORRETAGEM – VALOR DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que a rescisão contratual decorre de mera vontade dos promitentes compradores, de onde apontam, como justificativa, aperto financeiro decorrente dos reflexos da pandemia.

Em outras palavras, não acusam qualquer falha na prestação dos serviços por parte das Recorridas, de modo que a aplicação da multa por rescisão contratual é medida a se impor no presente caso.

Quanto ao seu percentual no patamar de 25% dos valores até então pagos pelos promitentes compradores, friso, devidamente previsto na cláusula 9º do contrato celebrado entre os litigantes, tenho que este não configura qualquer abusividade a comportar redução.

A propósito, neste sentido, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, de onde admite a legalidade da retenção de percentuais entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento). Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto
.

3. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ).

4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1778992/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) (grifei)

Desta feita, do total pago de R$ 4.556,09 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), os Recorrentes fazem jus a devolução de R$ 3.417,06 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e seis centavos), sendo o restante, no montante de R$ 1.139,02 (um mil, cento e trinta e nove reais e dois centavos) retido a título de multa rescisória, conforme previsto no contrato então celebrado entre as partes e rescindido a pedido dos promitentes compradores.

No que diz respeito a comissão de corretagem, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo.

Ora, com a celebração do negócio jurídico e inclusive pagamento de parcelas por parte dos promitentes compradores, tem-se por devida a comissão de corretagem, frisa-se, em sua integralidade, isto independentemente de o negócio jurídico ser alvo de futuro distrato, conforme estabelece o art. 725 do Código Civil, in verbis:

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

Por fim, em relação ao dano moral de forma específica, sendo uma relação entre particulares, regidos pelas regras do Direito Civil, o aludido dano moral deve ser devidamente comprovado e não existe nada nos autos que aponte à violação da sua honra, sendo o dissabor em si mesmo insuficiente a lhe apontar como tendo a sua honra violada perante os seus pares.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023